Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade, correta a condenação pela prática do crime de furto, previsto no art. 155, caput, do Código Penal.
2. A reincidência do réu em delito patrimonial impede o reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade de sua conduta, revelando-se inviável a absolvição do réu com fundamento no princípio da insignificância.
3. Recurso conhecido e não provido.